Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O presente Habeas Corpus tem por objeto o trancamento da ação penal ao fundamento de ausência de indícios mínimos de materialidade e autoria, bem como atipicidade da conduta.
2. O impetrante alega inexistência de dolo específico dos pacientes (animus caluniandi) e que o comunicado exposto na carta “Alerta para a atual situação administrativa da prefeitura da SQS 308 Nota de Esclarecimentos” foi realizado na intenção de cumprir com o dever de associados e fiscalizar o cumprimento do Estatuto. Afirma que a fiscalização se opera no âmbito restrito do funcionamento determinado pelo Estatuto da Prefeitura no tocante à utilização regular de recursos públicos, não havendo qualquer conexão com a vida privada ou honra dos integrantes que ocupam os cargos administrativos.
3. Conforme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal “o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedente: RHC 171316 AgR/MG, Relator Min Roberto Barroso, Julgamento 18.10.2019, Publicação 03.12.2019, partes: Marcos de Almeida Fernandes versus Ministério Público do Estado de Minas Gerais.
4. No caso dos autos, não está comprovada a ausência absoluta de elementos indiciários no documento “Alerta para a atual situação administrativa da prefeitura da SQS 308 Nota de Esclarecimentos”, assinada pelos pacientes. Ademais, entre os fatos narrados na inicial acusatória existem expressões que podem, em tese, caracterizar infração penal, como o caso da afirmação de que o então querelante “vem se utilizando de forma irregular de recursos da Prefeitura (nossos recursos) para se defender custeando os honorários de advogado, conforme consta em balancete da Prefeitura.”
5. Assim, por existir indícios de materialidade e autoria e não restar configurada manifesta atipicidade do fato, mostra-se descabida a concessão de trancamento da ação penal.
6. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. A súmula de julgamento que servirá de acórdão, consoante art. 46 da Lei 9.099/95.